Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719311-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON ADRIANO LOPES DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON ADRIANO LOPES DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 71865793 – Pág. 271). Na peça inicial (ID 71865790), o impetrante afirma não ser possível a decretação da prisão preventiva apenas em razão do descumprimento das medidas cautelares de atualização de endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, quando não estão presentes os demais requisitos necessários. Assevera que o paciente é pessoa em situação de rua, o que atrai a necessidade de observância das recomendações constantes da Resolução no 425/CNJ. Defende que a decretação da prisão preventiva ofende o previsto na referida norma. Alega que não foram apresentados fatos novos que pudessem justificar a medida excepcional e que não há notícia de que o paciente tenha ameaçado a vítima ou as testemunhas ou que sua liberdade represente perigo exacerbado à ordem pública. Entende que é desarrazoado o decreto da prisão preventiva apenas em razão da não localização do paciente. Argumenta que a decisão atacada ofende o princípio da homogeneidade. Alega que, se condenado, a pena aplicável será compatível com o regime semiaberto, e não com o fechado. Colaciona julgados em favor de sua tese. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o breve relato. DECIDO. Em exame prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Colhe-se dos autos de origem que a prisão preventiva do paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos (ID 71865793 – Pág. 271): [...] Pois bem. No ID 234185977 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a de comparecimento mensal à 1a Vara Criminal de Ceilândia para justificar suas atividades (FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ MANOEL COELHO, QNM 11 - ÁREA ESPECIAL N. 01 - CEILÂNDIA CENTRO, 1o ANDAR 103), tendo sido avertido de que o descumprimento ensejaria a decretação de sua prisão preventiva. Também verifico que a parte ré nunca compareceu a este juízo e, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, ANDERSON ADRIANO LOPES DE SOUZA efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: [...] A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: [...] A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON ADRIANO LOPES DE SOUZA(863.514.781 20). Expeça-se o mandado de prisão com validade até a data provável da prescrição ( 15/10/20248). Na espécie, não considero presentes os requisitos legais ensejadores da medida extrema. No caso dos autos, há notícia de que o paciente vive em situação de rua, não tendo declinado endereço perante a autoridade policial, nem quando submetido a exame de corpo de delito (ID 71865793 – pág. 74), tampouco na audiência de custódia (ID 71865793 – pág. 86). Além disso, o relatório técnico emitido pela Coordenadoria Psicossocial registra que o paciente é morador de rua, há seis anos (ID 71865793 – Pág. 116). As particularidades do caso em apreço evidenciam, em verdade, que a dificuldade de localização do paciente para responder à ação penal decorrem do fato da sua condição de pessoa em situação de vulnerabilidade social, e não da sua intenção deliberada de se evadir da justiça. Assim, em que pese seja admitida a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o fato de o paciente não ter residência fixa, por ser pessoa em situação de rua, não se afigura fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. A propósito do tema, confira-se julgado desta Relatoria: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE PERIGO GERADO PELA LIBERDADE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. Embora seja admitida a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, o fato exclusivo de o paciente não ter residência fixa, por ser pessoa em situação de rua, não configura fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, exige a demonstração da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do réu. (Acórdão 1888178, 0725593-81.2024.8.07.0000, Relator ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024) Em igual sentido: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA E PRIMÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA 1. A prisão preventiva do paciente é ilegal e abusiva, decretada unicamente por descumprimento da medida cautelar de atualização de endereço, imposta quando da concessão da liberdade provisória. 2. O paciente foi preso em flagrante por furto simples, sem grave ameaça ou violência, com pena máxima inferior a quatro anos. Concedida a liberdade provisória com medidas cautelares, o paciente não atualizou seu endereço devido à sua condição de morador de rua. 3. Em regra, o descumprimento injustificado das medidas cautelares pode justificar a decretação da prisão preventiva. No entanto, no caso específico de réu em situação de rua, recomenda-se especial atenção às dificuldades no cumprimento dessas medidas. 4. Considerada a vulnerabilidade social e a ausência de antecedentes criminais, o Ministério Público inicialmente requereu a intimação do paciente para audiência visando o acordo de não persecução penal (ANPP), mas, diante de tentativas infrutíferas de localização, foi oferecida denúncia. 5. A prisão preventiva foi decretada após manifestação do Ministério Público. Todavia, a Resolução no 425 do CNJ recomenda atenção às necessidades das pessoas em situação de rua, sugerindo medidas cautelares adequadas à sua realidade. 6. Precedentes do STJ e deste TJDFT destacam a necessidade de fundamentação concreta para a prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares, especialmente em casos de réus em situação de rua, evitando-se restrições desproporcionais à liberdade. 7. A decretação da prisão preventiva apenas pelo descumprimento de atualização de endereço configura constrangimento ilegal, em razão da condição do paciente e da ausência de requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. 8. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1910413, 0730191-78.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 31/08/2024) Dessa forma, considerando as particularidades do caso concreto, a decretação da segregação cautelar, fundada na não localização do paciente e no seu não comparecimento em Juízo, caracteriza ilegalidade, passível de ser sanada nesta via constitucional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para REVOGAR a prisão preventiva do paciente ANDERSON ADRIANO LOPES DE SOUZA, filho de Manoel José de Souza e Berenice Lopes de Souza, nascido em 8/2/1978, decretada nos autos de origem no 0713433-78.2025.8.07.0003. Confiro à presente decisão força de contramandado de prisão ou, se o caso, de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator